Tribunal: TJES
Processo: 0020033-81.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020033-81.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ANA CAROLINA SANTANA GIRAO FAVORETTI e outros (18)
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ENFERMEIROS. LEI MUNICIPAL Nº 6.753. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INCIDENTE SUSCITADO. REMESSA DOS AUTOS AO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. 1.
“
Atende à exigência de regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso de apelação que veicula razões suficientes para impugnar os fundamentos da sentença e contém pedido de sua reforma” (TJES – Apelação Cível nº 11130024695 – Relator Des. Fábio Clem de Oliveira – Primeira Câmara Cível – DJ: 16/02/2016). Preliminar rejeitada.
2.
Ação Ordinária ajuizada por servidores públicos do Município de Vitória, ocupantes do cargo efetivo de enfermeiro, que a
legam que os incisos I e II do artigo 11 da Lei Municipal nº 6.753/2006 são inconstitucionais, uma vez que não respeitam a lógica proporcional entre plantões semanais e carga horária mensal, o que se mostra anti-isonômico.
3.

Vislumbrando-se uma possível inconstitucionalidade da
Lei Municipal nº 6.753/2006
e considerando a necessidade de observância da cláusula de reserva de Plenário, a matéria deve ser remetida para apreciação do Egrégio Tribunal Pleno.
4.
Incidente de inconstitucionalidade instaurado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, instaurar incidente de inconstitucionalidade, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020033-81.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: ANA CAROLINA SANTANA GIRAO FAVORETTI E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de
“Ação Ordinária”
ajuizada por Ana Carolina Santana Girao Favoretti e outros em desfavor do Município de Vitória.

Afirmam que são servidores públicos do Município de Vitória, ocupantes do cargo efetivo de enfermeiro, com jornadas de trabalho de 30 e 40 horas semanais (150 e 200 horas mensais, respectivamente), e que trabalham em regime de plantão.

Alegam que os incisos I e II do artigo 11 da Lei Municipal nº 6.753/2006 são inconstitucionais, uma vez que não respeitam a lógica proporcional entre plantões semanais e carga horária mensal, o que se mostra anti-isonômico.

Em primeira instância o MM Juiz de piso julgou procedentes os pleitos autorais para:
(i)
“
declarar a inconstitucionalidade dos incisos I e II do § 1º do artigo 11 da Lei Municipal nº 6.753/2006 e, via de consequência, determinar a redução dos plantões mensais de 11 para 9 e de 14 para 12 plantões mensais para cumprimento da jornada básica de 150 e 200 horas mensais, respectivamente
” e
(ii)
condenar a Municipalidade ao pagamento de indenização referente aos plantões trabalhados acima do número de plantões de jornada básica, remunerando-os como plantões extras.

Em suas razões recursais (fls. 413/419) o Município pugna pela reforma da sentença sob os seguintes fundamentos:
(i)
que não há que se falar em inconstitucionalidade, sendo certo que a competência do Município para organizar o funcionalismo é consectário da autonomia administrativa;
(ii)
que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, dispor sobre jornada de trabalho de servidores públicos, estatutários ou celetistas;
(iii)
que o horário de trabalho exercido pelos recorridos encontra-se em perfeita adequação legislativa; e
(iv)
que o regime diferenciado de plantões está previsto expressamente em Lei Municipal, pois este representa alteração do regime jurídico.

Contrarrazões (fls. 422/429) alegando, preliminarmente, ausência de dialeticidade e, quanto ao mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

I –
Da preliminar de ausência de dialeticidade

Alegam os recorridos que “
a Apelação apenas reproduziu os argumentos apresentados na contestação de fls. 169/180
”.

Da leitura do recurso vê-se que o Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o Poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o recorrente fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o seu pedido de reexame da decisão, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. Atende à exigência de regularidade formal e o princípio de dialeticidade recursal o recurso de apelação que veicula razões suficientes para impugnar os fundamentos da sentença e contém pedido de sua reforma. Preliminar de irregularidade formal por violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. (TJES – Apelação Cível nº 11130024695 – Relator Des. Fábio Clem de Oliveira – Primeira Câmara Cível – DJ: 16/02/2016)

"[...] atende ao requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES – Apelação Cível nº 24129013025 – Rel. Des. Janete Vargas Simões – Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas – DJ: 05/10/2015)

Do exposto, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

II –
Do mérito

Quanto ao mérito, verifica-se que a pretensão autoral é de declaração de inconstitucionalidade dos incisos I e II do § 1º do artigo 11 da Lei Municipal nº 6.753/2006, com a consequente redução dos plantões mensais dos enfermeiros cuja carga horária mensal é de 150 (cento e cinquenta) e 200 (duzentas) horas.

Conforme cediço, o controle difuso de constitucionalidade, no âmbito dos Tribunais, é realizado mediante votação do respectivo órgão especial, consoante disposição expressa no art. 97, da Constituição da República, que trata da cláusula de reserva de Plenário,
in verbis:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

Conforme enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte.

No caso em análise, a lei municipal que fundamenta o pedido formulado aparentemente se mostra inconstitucional, já que tratou de forma desigual os servidores da saúde, sem justificativa plausível para tanto, importando em possível violação ao princípio da isonomia.

Neste contexto, vislumbrando-se uma possível inconstitucionalidade da Lei nº 6.753/2006 do Município de Vitória, e considerando a necessidade de observância da cláusula de reserva de Plenário, a matéria deve ser remetida para apreciação do Egrégio Tribunal Pleno.

Face o exposto,
considerando a necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CR, art. 949, II, do CPC, art. 165, do RITJES e Súmula Vinculante nº 10 do STF), suscito INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE para que o Egrégio Tribunal Pleno analise a (in)constitucionalidade dos incisos I e II do § 1º do artigo 11 da Lei nº 6.753/2006 do Município de Vitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA SUSCITAR O PRESENTE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA SUSCITAR O PRESENTE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.